Tribunal: TJSP
Processo: 2096549-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de que seja deferida liminarmente a adoção de atos de constrição patrimonial – Alegação de cabimento de tutela provisória de urgência (CPC, arts. 300 e 799) - Descabimento – Hipótese em que inexiste previsão legal a autorizar que, a partir do inadimplemento, sejam autorizados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de que seja deferida liminarmente a adoção de atos de constrição patrimonial – Alegação de cabimento de tutela provisória de urgência (CPC, arts. 300 e 799) - Descabimento – Hipótese em que inexiste previsão legal a autorizar que, a partir do inadimplemento, sejam autorizados atos de constrição – Regramento da execução que impõe a prévia concessão de oportunidade ao executado para que cumpra a obrigação – Inadimplemento e "periculum in mora" que consistem em conceitos distintos – RECURSO DESPROVIDO.